Tribunal: TJDFT
Processo: 0739510-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739510-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ALVES PINHEIRO D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora